Tribunal: TJES
Processo: 5013963-55.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013963-55.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRACI FAIOLE AZEVEDO
RECORRIDO: BANCO ORIGINAL S/A
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5013963-55.2023.8.08.0011

RECORRENTE:
IRACI FAIOLE AZEVEDO.

RECORRIDO:
BANCO ORIGINAL S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
RONEY GUERRA DUQUE.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMPRESA QUE NÃO COMPROVOU A LEGALIDADE DA DÍVIDA NEGATIVADA.
CONSUMIDOR QUE TEVE O SEU NOME NEGATIVADO POR DÍVIDA DESCONHECIDA
. NEGATIVAÇÃO INCONTROVERSA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR IRRISÓRIO ARBITRADO PELO JUÍZO
A QUO
. QUANTUM MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por IRACI FAIOLE AZEVEDO em face do BANCO ORIGINAL S.A.

Em síntese, a parte autora alega que ao realizar a compra financiada de um eletrodoméstico, verificou que seu nome encontra se negativado pelo banco requerido, no entanto, nunca manteve qualquer relação jurídica, nem realizou empréstimo, muito menos teve qualquer cartão de crédito com a ré para ensejar a negativação do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito do SERASA/SPC. Aduz que assim que soube da negativação de seu nome, procurou o PROCON e realizou a reclamação/processo, mas não foi efetuado a baixa da negativação trazendo enorme prejuízo moral e material.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...]
POSTO ISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, pelo que
CONDENO
o requerido em obrigação de fazer, consistente em retirar o nome da autora dos cadastros de inadimplentes, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cancelando o débito, sob pena de multa única, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); bem como
DECLARO
inexistente o débito e a relação jurídica discutida nestes autos; ao mesmo tempo em que
CONDENO
o requerido a pagar a autora o montante de R$3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, que deverá ser atualizado monetariamente e com juros a partir do arbitramento.

Irresignada com a sentença no ID 8487230, a parte autora interpôs Recurso Inominado, sustentando que o
quantum
indenizatório a título de danos morais fixado pelo juízo
a quo
é irrisório frente aos danos causados, razão pela qual pretende sua majoração.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

A negativação é fato incontroverso.

Quanto à origem do débito, vejo que a recorrida não apresenta qualquer documento comprovando a regularidade do débito negativado.

Assim, não havendo prova da legalidade do débito, certo estou que a negativação se mostra indevida, sendo presumido o dano moral.

No tocante a indenização por danos morais, entendo que o quantum arbitrado merece modificação, dado que estamos diante de conduta que lesionou o recorrente, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, e o valor arbitrado pelo juízo de piso
é irrisório
(R$3.000,00) face os danos suportados pelo consumidor.

Assim, tendo em vista que esta Turma já tem o entendimento pacificado de em casos de negativação indevida a indenização deverá ser na monta de R$10.000,00 (dez mil reais), uma vez que essa quantia se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrido, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
CONDENAR
a recorrida, ao pagamento de indenização por danos morais ao recorrente, no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária conforme sentença.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)